Tribunal: TJDFT
Processo: 0733283-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733283-06.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DORA COSTA SALES REPRESENTANTE LEGAL: DELIAN COSTA SALES DECISÃO MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORAÇÕES LTDA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 69136502, autos originários) que, na ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta por DORA COSTA SALES, rejeitou a preliminar de litisconsórcio ativo, nos seguintes termos: “Trata-se de ação ajuizada por Dora Costa Sales em desfavor de MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORAÇÕES LTDA., na qual sustenta, em resumo, que: a) Adquiriu o imóvel na planta TOP LIFE MIAMI BEACH, localizado na Quadra QI 24, Conjunto E, Lotes 1 a 13, Ap. 109, Setor Industrial de Taguatinga/DF, pelo valor de R$185.274,00, tendo sido celebrado o contrato particular de promessa de compra e venda em 05/11/2014, com previsão de entrega do bem para 31/032015, com possibilidade de prorrogação até setembro de 2015, entretanto, as chaves foram entregues apenas em 25/05/2016; b) Além dos valores acima, assinou termo aditivo, tendo por objeto serviços de assessoria, que na verdade é comissão de corretagem, no total de R$700,00; c) Ao findar o prazo para entrega do imóvel, começou a pagar à financeira juros de obra, no total de R$24.515,77; d) O imóvel foi adquirido para que seu filho, prestes a contrair núpcias, nele morasse, mas, devido ao atraso, necessitou alugar imóvel no período de 05/2015 a 05/2016, gastando o total de R$8.340,00, com aluguel, água, luz e garagem; e) Após a realização de reparos indicados na vistoria, o bem foi entregue em 25/05/2016, sendo que após a entrega houve problemas com a pia do banheiro, que caiu e com tubulação de esgoto, que estourou, ocasionando, além dos danos materiais, danos morais. Requer, ao final, a declaração de nulidade da cláusula que prevê a possibilidade de prorrogação do prazo para entrega do bem, condenação pelos danos materiais com aluguel, água, luz e garagem (R$8.340,00), reversão da cláusula penal, indenização por danos morais no valor de R$20.000,00, devolução em dobro da taxa de assessoria, devolução em dobro do valor de R$24.515,77, referente aos juros de obra. Decisão de ID 13152676 determinou a suspensão do feito, em razão do IRDR n. 2016.00.2.020348-4, tendo sido posteriormente retomada a marcha processual, conforme decisão de ID 46181535. Contestação de ID 64301264, na qual afirma, em resumo, que: a) O contrato objeto da lide foi firmado pela autora em conjunto com IUTICLAM JOSÉ DE SALES, que deve, portanto, compor, obrigatoriamente, o polo ativo; b) É parte ilegítima para responder quanto ao pedido de devolução de valores a título de juros de obra, pois cobrados diretamente pela instituição financeira; c) Na data da entrega do imóvel, 31/09/2015, a autora estava inadimplente, vindo a realizar negociação do débito apenas em 11/03/2016, conforme documento anexo, sendo devida a retenção das chaves; d) Não há prova quanto ao pagamento dos valores de juros de obra e aluguel; e) É válida a cláusula que estabelece prorrogação para entrega do bem; f) É impossível a cumulação de danos materiais (lucros cessantes, alugueis e multa moratória) decorrentes do mesmo fato gerador; g) É impossível a reversão da cláusula 4.2 a fim de aplicar multa à empresa ré; h) Ainda que se considerem devidos os juros de obra, os pagamentos realizados nos meses de fevereiro a abril de 2015 se referem à prestação e não a juros de obra; i) A taxa de assessoria é válida, pois estabelecida de forma clara e expressa, e está relacionada à remuneração de profissionais especializados em assessoramento imobiliário, para prestar assessoria jurídico-financeira em momento anterior ou concomitante à assinatura do contrato; j) Não há razão à devolução em dobro, haja vista a inexistência de cobrança de má-fé; k) Não há dano moral a ser indenizado. Requer, ao final, a extinção do feito por falta de pressuposto de constituição válida do processo, em razão da ausência de co-legitimado no polo ativo, bem como o reconhecimento da ilegitimidade passiva. Alternativamente, pugna pela improcedência do pedido inicial. Réplica de ID 66486651, na qual a autora pugna pela rejeição das preliminares e ratifica pedido de procedência. As partes são legítimas e bem representadas. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. O rito é apropriado. Passo à apreciação das questões preliminares. No que se refere à legitimidade, esta decorre do atributo jurídico de que alguém detém para discutir e atuar no contraditório de determinada situação posta em juízo. Dessa forma, se não for estabelecida uma relação entre o legitimado e o que será discutido, não haverá legitimidade para a discussão na causa. Assim, segundo a teoria da asserção, a demanda deve ser analisada de acordo com os termos propostos na petição inicial. Em tese, existe liame jurídico entre as partes do presente processo. A análise definitiva sobre a existência ou não do direito alegado pela parte autora é questão a ser apreciada no mérito. Sobre o tema, vale transcrever o seguinte julgado: [...] Em assim sendo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelas rés. Rejeito, ainda, a preliminar de litisconsórcio ativo, porquanto, na espécie, cuida-se de direitos de natureza pessoal, de sorte que a atuação do cônjuge do autor não se faz necessária, a teor dos artigos 10 e 47 do CPC, a contrario sensu, como já decidiu esta Corte de Justiça (Acórdão n.859362, 20130110486122APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/04/2015, Publicado no DJE: 13/04/2015. Pág.: 293). Anote-se que o cônjuge consta no contrato na condição de cônjuge, de modo que não se revela necessária sua presença no polo ativo, restando a autora legitimada a requerer indenização em decorrência do contrato entabulado. Sobre questão similar, confira-se os precedentes deste e. TJDFT, litteris: [...] Assim, rejeito a preliminar aventada. Na espécie, o julgamento da presente ação prescinde da produção de provas em audiência, uma vez que o feito se acha suficientemente instruído pelos documentos coligidos pelas partes. Desse modo, rejeito a possibilidade de dilação probatória suplementar e dou por encerrada a instrução, razão por que determino a conclusão do feito para julgamento antecipado, na forma do Artigo 355, inciso I, do CPC/2015. Publique-se e, preclusa, promova-se a imediata conclusão do feito para sentença.” A agravante-ré sustenta que, ao contrário do exposto nas razões da r. decisão agravada, o Sr. Iuticlam José de Sales figurou no contrato de compra e venda como segundo contratante, devendo integrar o polo ativo da ação indenizatória proposta pela sua esposa. Aduz que não se pode admitir que um dos promissários compradores deixe de integrar a lide, uma vez que o resultado da demanda afetará sua esfera de direitos. Argumenta que se trata de litisconsórcio ativo necessário, uma vez que imprescindível a presença do cônjuge da autora na demanda. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e determinar que a agravada-autora promova a emenda da petição inicial para incluir o segundo contratante no polo ativo da demanda. Preparo (id. 18920020, pág. 1). É o relatório. Decido. A r. decisão agravada que rejeitou a preliminar de litisconsórcio ativo não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do e. STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, da análise dos autos, não se constata a necessária urgência para admissibilidade do presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, visto que inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 25 de agosto de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora